Tribunal: STF
Processo: Rcl 93368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MDA Participações Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo 1000459-26.2021.8.11.0047), que teria, em tese, aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 796-RG, RE 796.376, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamação aviada em face de acórdão proferido em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do mandado de segurança/apelação nº. 1000459-26.2021.8.11.0047. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão da 2ª Câmara de Direito Público, entendeu pela incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor da pauta fiscal municipal e o valor considerado para integralização, aplicando, para tanto, o entendimento firmado pelo STF no RE nº 796.376/SC (Tema 796), no sentido de que “a imunidade ... não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 
No caso, em 22 de junho de 2020, os sócios promoveram aumento do capital social da empresa, mediante conferência de bem imóvel de seu patrimônio pessoal, ato formalizado por instrumento particular de rerratificação de contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Na ocasião, houve a subscrição de novas cotas e a integralização correspondente com a entrega da nua-propriedade do imóvel em favor da sociedade. 
[...]
Diante da negativa administrativa, os Impetrantes impetraram Mandado de Segurança, pleiteando o reconhecimento da imunidade constitucional. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o writ, manteve a exigência do ITBI sobre a suposta diferença de valor, aplicando de forma automática o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 796.376/SC (Tema 796).
[...]
Todavia, diante da negativa do Tribunal de origem em aplicar corretamente a tese de repercussão geral, e tendo em vista o esgotamento das vias ordinárias, torna-se indispensável o ajuizamento da presente Reclamação, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, para garantir a correta observância do precedente do Tema 796, que foi distorcido pelo acórdão reclamado.” 

Ao final, requer “provimento à Reclamação, reconhecendo que o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos do Mandado de Segurança nº 1000459-26.2021.8.11.0047) aplicou indevidamente o precedente do STF (Tema 796 — RE nº 796.376/SC), por não ter verificado a presença dos requisitos fáticos/jurídicos que autorizariam a tributação pelo ITBI por inexistir qualquer tipo de criação de reserva de capital ou valor excedente”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Recurso Extraordinário em face do acórdão do TJMT que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pretendida, ao fundamento de que “a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem, podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização”. (eDoc. 10)
Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o RE 1.576.501/MT teve seguimento negado por decisão de minha Relatoria (eDoc. 7, fl. 5/16 e 94/111), que foi posteriormente mantida pela Primeira Turma no julgamento do agravo interno.
Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente